Tribunal: TJMT
Processo: 0015580-81.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EDEMILTON DA SILVA HERMOGENES
INTERESSADO/APELADO:
EDEMILTON DA SILVA HERMOGENES
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 34660/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS — TORTURA - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos, ocasionando lesões corporais e psicológicas a pessoa inocente.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser fixado no caso em espécie, acompanhando os precedentes deste próprio Tribunal.
Os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do evento danoso.
Os honorários advocatícios foram fixados em consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EDEMILTON DA SILVA HERMOGENES
INTERESSADO/APELADO:
EDEMILTON DA SILVA HERMOGENES
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 15580-81.2011.8.11.0041, movida por Edemiltom da Silva Hermogenes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pela variação do INPC e acrescidos de juros moratórios de 6% ao ano (art. 1º-F da MP 2180-35/2001, a partir da citação.
Outrossim, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.
O Apelante assevera que não há comprovação nos autos de que as lesões causadas ao Apelado tenham sido praticadas pela guarnição, fato este que afasta o nexo de causalidade e, por consequência, o dever estatal de indenizar.
Argumenta que as lesões foram praticadas por terceira pessoa estranha a lide, fato que ocorreu antes da chegada dos policiais, portanto, deve ser levado em consideração, no mínimo, a culpa concorrente de terceiros.
Por fim, busca a redução da verba honorária.
Assim requer a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar, uma vez que ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil do estado.
Alternativamente requer a retificação da sentença de primeiro grau para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais.
Não há apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça, mas saliento que em casos análogos, a Douta Procuradoria já emitiu pareceres no sentido de inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nestes casos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 15580-81.2011.8.11.0041, movida por Edemiltom da Silva Hermogenes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pela variação do INPC e acrescidos de juros moratórios de 6% ao ano (art. 1º-F da MP 2180-35/2001, a partir da citação.
O Apelante assevera que não há comprovação nos autos de que as lesões causadas ao Apelado tenham sido praticadas pela guarnição, fato este que afasta o nexo de causalidade e, por consequência, o dever estatal de indenizar.
Argumenta que as lesões foram praticadas por terceira pessoa estranha a lide, fato que ocorreu antes da chegada dos policiais, portanto, deve ser levado em consideração, no mínimo, a culpa concorrente de terceiros.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Ressai dos autos que no dia 13/12/2008, o Apelado, após ter cumprido seu turno como vigilante de estacionamento, adentrou em seu veículo para descansar, pois teria que participar logo cedo de um curso de vigilantes, quando por volta das 04h00min da madrugada, foi abordado por quatro rapazes e duas mulheres, acusando-o de ter furtado o veículo Ford Eco-Esport placa NJH 4680, de propriedade do Sr. Hugo Henrique Pinheiro Vasconcelos.
Menciona ainda que os rapazes começaram agredi-lo fisicamente, e posteriormente acionaram a Polícia Militar. Imputando-lhe o crime de furto, os policiais Sd PM Luiz Henrique da Silva e Sd PM Denis Silva Castro, submeteram-no a uma seção de espancamento e tortura, mesmo que reiteradamente afirmava não ter conhecimento de furto algum.
Relata que mesmo depois de espancamentos, torturas e humilhações, os policiais, como uma forma de tentar informações sobre o crime que lhe foi imputado, sacou sua arma e apontou para a cabeça do Apelado e, descontentes com a falta de confissão, empunhado de uma faca, um dos policiais continuou com a tortura, desta vez dando estocadas em seu corpo, ocasionando perfurações nos ombros e pernas.
Por fim, sem conseguirem qualquer confissão, levaram o Apelado ao pronto socorro para tratar os ferimentos que sangravam muito e posteriormente foi encaminhado ao SISC Verdão, onde permaneceu preso até 6h30min da manhã, momento em que, mediante intervenção de advogado contratado, foi liberado por falta de provas.
As lesões foram comprovadas nos autos por meio do laudo pericial de fls. 33/39, registro da instauração do Inquérito da Polícia Militar de fl. 117 com depoimentos, notícias veiculadas pela mídia de impressa local às fls. 44/48 e 118/121, e o Termo de Representação feito pelo Apelado e registrado pelo Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MT com fotos das lesões e ferimentos às fls. 124/139.
O Apelante pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente de terceiros para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
Isso porque o que se discute nos autos é a pratica desarrazoada realizada pelos Policiais Militares, que restou devidamente comprovado nos autos, bem como quanto a responsabilização civil do Estado pelos atos de seus agentes.
Vale aqui transcrever trechos do Inquérito da Polícia Militar instaurado em face dos Policiais Militares que atenderam o caso, vejamos:
(...) Dos documentos juntados nos autos podemos verifica que houve lesões segundo o Laudo Pericial n° 01-013136-01/2008 de Lesão Corporal, que o histórico e as lesões confirmam os relatos do Sr. Edemiltom, onde também confirma que foi agredido por desconhecidos depois por policiais militares; (...) (fl. 63)
(...) E diante do fato exposto há indícios de cometimento de crime militar praticado pelos Sd PM Luiz Henrique da Silva e Sd PM Denis da Silva Castro, contra o cidadão Sr. Edemiltom da Silva Hermogenes como também transgressão disciplinas residual praticada pelos indiciados. (fl. 64)
Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nexo de causalidade arguida pelo Apelante, já que restou devidamente comprovada nos autos.
A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
In casu, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, porque a atuação desarrazoada de seus agentes (de polícia) resultou em lesões físicas graves ao Apelado, de forma manifestamente ilegal.
É dever das autoridades policiais, ao realizar um ato de violência e restrição de direitos fundamentais, como a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.
Portanto, o dano moral está apoiado na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
Assim, é manifesto o dano moral suportado por aquele que se vê imputado por crime sem quaisquer comprovações de autoria e ainda é alvo de torturas e lesões corporais graves, pois passa a experimentar profundo prejuízo em sua honra objetiva, sua imagem perante a sociedade (atributos da personalidade) e abalos psicológicos.
Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos .
3. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
O STJ também se pronunciou acerca do tema:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO E DETENÇÃO ILEGAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AÇÃO ARBITRÁRIA, PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "constata-se que houve o dano moral por parte do Estado, visto que um dos apelados foi preso e o outro detido, sem justo motivo, uma vez que comprovado que os autores não cometeram o crime perpetrado", e que restou "demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos prepostos do Estado contra os autores/apelados, visto que procederam com a prisão e detenção dos autores sem motivação que o justificasse". Concluiu, ainda, que "estão presentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil: ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 695.021/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois são evidentes as humilhações e os constrangimentos ocasionados ao autor, mormente por tratar-se de uma pessoa inocente.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
No caso dos autos, o juízo a quo fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o quantum indenizatório que, levando em consideração as peculiaridades do caso, se mostra devido e razoável, portanto, deve ser mantido.
O Apelante insurge-se, também, quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC, requerendo sua redução.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apelado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Dessa forma, entendo que os honorários advocatícios foram fixados em consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Acerca do Reexame Necessário da sentença, deve-se consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Assim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR